Tribunal: TJSP
Processo: 2073003-80.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Extorsão. Pleito de absolvição com fundamento em decisão contrária à evidência dos autos e quebra da cadeia de custódia. Inviabilidade. Alegação de quebra da cadeia de custódia rejeitada diante da ausência de indícios de adulteração ou prejuízo à defesa, bem como da suficiência de outras provas autônomas nos autos. Condenação em conformidade com o conjunto probatório. Relevância

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Extorsão. Pleito de absolvição com fundamento em decisão contrária à evidência dos autos e quebra da cadeia de custódia. Inviabilidade. Alegação de quebra da cadeia de custódia rejeitada diante da ausência de indícios de adulteração ou prejuízo à defesa, bem como da suficiência de outras provas autônomas nos autos. Condenação em conformidade com o conjunto probatório. Relevância da palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal, registros bancários e dados telefônicos. Perfil falso utilizado para ameaças vinculado à corré por meio de identificação fotográfica e conta bancária. Número telefônico cadastrado em nome do requerente. Amizade de longa data e coincidência de endereços entre os réus reforçam a coautoria. Provas produzidas não deixam dúvidas quanto à responsabilidade do requerente pela prática do crime de extorsão. Revisão criminal julgada improcedente.